Tribunal: TJMT
Processo: 0000389-11.2018.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0000389-11.2018.811.0086
RECORRENTE: MOCELLIN AGRO MERCANTIL LTDA e MOCELLIN AGRONEGÓCIOS DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS
RECORRIDO: ANTÔNIO CARVALHO BARRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MOCELLIN AGRO MERCANTIL LTDA e MOCELLIN AGRONEGÓCIOS DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 35280474):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – PROCURAÇÃO OUTORGADA PARA REPRESENTAÇÃO NUMA EMPRESA – UTILIZAÇÃO EM EMPRESA DIVERSA – DESVIO DE FINALIDADE – ATO NULO – TEORIA DA APARÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO RESTRITA – NULIDADE DOS AVAIS DETERMINADA NO ACORDÃO – CONHECIMENTO E PROVIMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(1)- A interpretação dos termos do mandato deve ser feita unicamente de forma restritiva e não ampliativa. A questão de amplos, gerais e ilimitados poderes diz respeito tão somente a utilização da procuração junto a empresa nela determinada não sendo ‘carta branca’ para sua utilização em empresa diversa. Se o mandante outorga instrumento de procuração para representá-lo em determinada empresa sua utilização em empresa diversa deve ser visto como desvio de finalidade e, portanto, ato nulo. (inciso IV e V, do artigo 166, do CC).
(2)-Age com descuido ou falta de atenção (negligência) e pratica uma ação precipitada e sem cautela (imprudência) a empresa que, tendo em mãos procuração outorgada para representação junto a empresa diversa, aceita a utilização desta para formalização do da CPR e atos posteriores. Não se alberga a tese da teoria da aparência em face de que esta não pode contrapor contra um instrumento público por excelência e cuja existência não é contestada.
(3)- Deve ser declarada a nulidade dos avais e instrumentos de confissão de dívida e eventuais aditivos concedidos ao arrepio das determinações constantes do instrumento de procuração e, no mais, mantém-se hígida a relação contratual em relação aos devedores principais, sobretudo quando estes são os participes diretos – devedores principais em relação ao negócio jurídico.
(4) – Vencido em grau recursal, de rigor se apresenta a inversão do ônus da sucumbência, não se falando em majoração da verba honorária já que, segundo precedentes do STJ tão somente quando o recurso é conhecido e desprovido ou não conhecido. (TJMT – Apelação Cível no 0000389-11.2018.811.0086, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/03/2020). ”
Opostos Embargos de Declaração, forma rejeitados por unanimidade (ID. 46491978).
O Recorrente requer que “seja reconhecida a violação dos arts. 184, 257, 360,I e 662 do CC, ante a inobservância de que a irregularidade na representação do Recorrido no Instrumento Particular de Reconhecimento, Novação e Confissão de Dívida com Garantia Pignoratícia e Outras Avenças é parcial e se refere somente à Recorrente Mocellin Agronegócios e Distribuidora de Insumos Ltda, conforme item 4.2, para o fim de reformar o acórdão recorrido e, com fulcro no artigo 1.034 do CPC, julgar adequadamente o caso, mantendo a validade parcial do referido instrumento contratual em relação ao Recorrido no tocante à parte do crédito pertencente à Recorrente Mocellin Agro Mercantil Ltda, ou seja, 50% (cinquenta por cento do valor do contrato), nos termos dos arts. 184, 257, 360, I e 662 do Código Civil.”
Recurso tempestivo (ID. 50114452).
A parte recorrida ofertou contrarrazões (ID. 53189469).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 184, 257, 360, I e 662 do Código Civil, a fim de que seja mantida a validade parcial do Instrumento Particular de Reconhecimento, Novação e Confissão de Dívida com Garantia Pignoratícia e Outras Avenças em relação ao Recorrido, no tocante à parte do crédito pertencente à Recorrente Mocellin Agro Mercantil Ltda, ou seja, 50% (cinquenta por cento do valor total do contrato).
No acórdão impugnado, assim consignou:
“O que se constatou no caso, sobretudo em sendo o primeiro negócio feito entre as partes, é que a requerida MOCELLIN AGRONEGÓCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA ao dar como válido o aval do autor através do seu procurador (e devedor principal) em relação a citada CPR, com ausência de poderes específicos (procuração outorgada para representação em empresa diversa), não foi diligente e imprudente com seu negócio e, por conseqüência, deve pagar pelo seu erro.
Agiu com descuido ou falta de atenção (negligência) e praticou uma ação precipitada e sem cautela (imprudência).
O princípio da boa fé é um dos instrumentos e fundamentos do direito brasileiro e baseado nestes nascem diversas regras, entre elas a cominação dos negócios jurídicos simulados, figura clássica de manifestação da intenção inadequada dos contratantes que não agiram segundo a luz do sistema jurídico aplicável ao caso. No caso concreto, ao efetuar o negócio com o emitente da CPR (que é também o procurador) e aceitar o aval do autor através do citado procurador e cuja procuração era para representação junto a empresa distinta, violando os dispositivos legais acima referenciados, não podem ser tolerados no sistema jurídico.
E, portanto, no caso concreto, não se pode, sobretudo no momento em que a desconfiança é a tônica de todas as relações contratuais, sem exceção, admitir que a empresa venha a conduzir a utilização de seu direito até o ponto de transformá-lo em prejuízo alheio, o que restaria consolidado na espécie vertente, anotar como válida a procuração, conforme já ressaltado linhas acima.
No caso, a empresa que celebrou a CPR 001734/2013, tinha o dever, decorrente da boa fé objetiva consagrada no artigo 422 do CC, de adotar todas as medidas corretas e oportunas, protegendo seu crédito, não aceitar o aval concedido através da citada procuração que não dava poderes ao mandatário representar o mandante junto àquela empresa.
Aliás, bem a propósito que o artigo 187 do Código Civil Brasileiro definiu que comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo excede manifestamente aos limites impostos pelo seu fim econômico e social, pela boa fé e pelos bons costumes – Numa interpretação teológica, foi isto que a aconteceu ao albergar em seu favor, o aval através de um mandatário não qualificado junto a empresa credora da CPR número 001.734/2013.
E o nexo de causalidade para definir como inválida a procuração e, por conseqüência, nulo o correspondente ato jurídico, diz respeito a conduta do agente, no caso, a empresa MOCELLIN AGRONEGÓCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS LIMITADA que fez negócio (ao aceitar a procuração apócrifa), onde, claramente, anotava que não poderia ser utilizada junto a mesma e sim e tão somente em empresa diversa.
Desta forma, ao meu viso, nulo se apresenta o aval concedido pelo autor ANTONIO DE CARVALHO BARRA através de seu procurador ROBERTO DE CARVALHO BARRA no que tange a CPR de número 001.734/2013.
Por conseqüência, nulo se apresenta os atos posteriores, isto é a CONFISSÃO DE DIVIDA de fls. 18/20 e eventuais aditivos que possuem os mesmos vícios originários do primeiro negócio, isto é da própria CPR em questão, como bem definido em sua CLAUSULA PRIMEIRA – novação da CPR – assim redigido:
‘Clausula Primeira – As credoras em decorrência de negócios havidos entre as partes são credoras dos CONFITENTES DEVEDORES, do valor consolidado de R$ 6.474.875,00 (seis milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais) que, por interesse e conveniência das partes, é de comum acordo transformado pelas mesmas partes, nesta data, no seu equivalente a 118.000 (cento e dezoito mil) sacas de soja de 60 kg. cada uma e 38325 (trinta e oito mil, trezentos e vinte e cinco) sacas de milho de 60 kg cada uma’.
Como dito e ora reprisado, porque esta confissão é derivada justamente da CPR de número 001734/20013 cujo aval foi considerado nulo e, por consequência, nulo também, pelo mesmo vicio, o aval concedido pelo autor na CONFISSÃO DE DIVIDA de fls. 18/20 dos autos. ”
Afirma que o acórdão impugnado entendeu que, por ser nulo o aval prestado pelo Sr. Roberto de Carvalho Barra em nome do Recorrido na CPR de n. 001.734/2013, nulos seriam também os atos posteriores que possuíssem os mesmos vícios originários do primeiro negócio, de modo que suplica pela reforma no julgamento pois a invalidade parcial da obrigação assumida por um dos devedores não desonra a parte não atingida pela referida irregularidade, nem tampouco o exonera de cumprir todas as obrigações regularmente assumidas em seu nome.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII